Tribunal: TJES
Processo: 0005987-15.2014.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005987-15.2014.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ERLAN LOPES NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005987-15.2014.8.08.0006

RECORRENTE: ERLAN LOPES NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ERLAN LOPES NASCIMENTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Aracruz/ES (Id. 3564644, vol. 2, p. 161/169), por meio da qual fora pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (pp. 203/207), a Defesa aduz que as provas constantes dos autos indicam que o réu agiu em legítima defesa, após injusta provocação da vítima. Requer, portanto, a reforma da decisão para o fim de impronunciá-lo.

Emerge da denúncia que, no dia 14 de novembro de 2013, por volta das 18h30min, na residência localizada na Rua Manoel Coutinho, nº 250, Barra do Riacho, em Aracruz, o réu, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima Eudes dos Anjos, vulgo “Zé Rui”, causando lesões, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida a tempo.

De acordo com a peça acusatória, a vítima se dirigiu à residência do réu pedindo emprestada a importância de R$ 20,00 (vinte reais), o que lhe foi negado, causando insatisfação à vítima, que ficou bastante alterada.

Ato contínuo, a vítima chamou o réu para fora da residência, sob o pretexto de que a pessoa de Clemilson Cordeiro Magno, vulgo “Índio”, que se encontrava no interior de um veículo, queria falar com o mesmo.

O réu, então, seguiu até o local, pois conhecia Clemilson. A vítima, então, sentou no banco do carona do automóvel, enquanto Erlan se posicionou do lado de fora, ao lado da janela do motorista, ocasião em que a vítima se apossou de um revólver e passou a indagar ao réu acerca de sua negativa de emprestar-lhe o dinheiro. Nesse momento, o réu correu para o interior de sua residência e a vítima, acompanhada de Clemilson, evadiu-se do local.

Por sua vez, após alguns minutos, a vítima Eudes, vulgo “Zé Rui”, retornou à residência de Erlan na posse de uma arma de fogo, dizendo: “vim terminar o que eu comecei”. Entretanto, o réu já lhe aguardava, também munido de uma arma de fogo, calibre 38, escondida na cintura.

Em seguida, a vítima efetuou um disparo contra o réu, que revidou com outros três tiros contra a vítima, tendo esta saído correndo e se posicionado no portão com a arma apontada para o réu. Nesse momento, o réu efetuou mais três disparos contra Eudes e retornou para o interior de sua residência para recarregar a arma com mais três munições.

Ao se deparar com a vítima, o réu percebeu que ela aparentava estar tonta e, estando ela posicionada de joelhos, efetuou um disparo contra o réu, que não o acertou.

Ato contínuo, Erlan efetuou mais três disparos contra a vítima que, ao final da ação, foi alvejada com cinco tiros, que atingiram a região do tórax, glúteo e abdômen.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive, o
recorrente
fora pronunciado pela suposta prática do
s
crime
s

de homicídio tentado
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Do mesmo modo, quando se trata da tese de legítima defesa, também se transfere ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

Por outro lado, ainda no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir,
sem qualquer dúvida
, que o réu agiu em legítima defesa.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência policial (vol. 01, p. 13), ofício do Hospital São Camilo (vol. 01, p. 33), prontuário médico (vol. 01, p. 97) e demais documentos emitidos durante a internação da vítima em hospital.

Por sua vez, com relação aos
indícios de autoria
, observo que foram produzidas provas que identificam indícios de autoria do crime contra a vida imputado ao recorrente.

Com efeito, o recorrente alegou, tanto em sede policial (vol. 01, pp. 65/71) quanto em juízo (vol. 02, pp. 81/83), que desferiu os tiros na vítima após esta ter o alvejado com arma de fogo, agindo, portanto, em legítima defesa.

Confira-se trecho do interrogatório em juízo:

“
(...) que a vítima ficou com raiva e pegou uma bolsa branca que estava embaixo do banco do carona; que o interrogando ficou olhando e viu a vítima abrir a bolsa branca e pegar uma arma de fogo, não sabendo precisar se era uma garrucha ou um revólver; que o interrogando ficou sem reação; que então a vítima apontou a arma para o interrogando e nesse momento Clemilson falou: ‘tá ficando doido?’ e deu um tapa no braço da vítima; que nesse momento o interrogando saiu correndo e a vítima saiu do carro e efetuou um disparo; que o interrogando entrou em sua casa e ouviu o barulho do carro cantando pneu; que quando percebeu que a vítima foi embora, o interrogando foi até a casa de seu pai, que mora em uma casa próxima; que o pai do interrogando lhe deu um revólver para que se defendesse se fosse necessário; (...)
que aproximadamente 15 e 20 minutos após a vítima ir embora ela voltou a pé e sozinha; que de longe a vítima começou a xingar o interrogado e dizia que estava indo ‘terminar o que havia começado’; (...) que próximo a um quebra mola da casa do interrogando, a vítima sacou sua arma; que nesse momento o interrogando entrou em sua casa e pegou seu revolver; que a vítima entrou no quintal do interrogando com a arma na mão e apontando para o interrogando; que o interrogando apontou a sua arma e atirou na vítima; que atiraram quase ao mesmo tempo; que os tiros foram simultâneos (...); que a vítima novamente lhe apontou a arma e deu mais um disparo; que nesse momento o interrogando voltou
a
trás, sacou a arma e deu mais três tiros na vítima”

Ao seu turno, a vítima Eudes dos Anjos também prestou depoimento em juízo, oportunidade em que declarou que procurou o réu no dia dos fatos para comprar drogas e que não estava armado e nem fez menção de assim estar. Vejamos:

“
(...) que na época dos fatos o depoente bebia e usava drogas; que por conta das drogas, pediu ao acusado duas pedras de crack; que o acusado se recusou a dar a droga; que o depoente virou-se de costas para ir embora e ai ouviu os disparos; que segundo o médico, recebeu cinco disparos; (....) que o acusado estava acompanhado de outras duas pessoas; que o depoente não sabe ao certo quem atirou; que uma das pessoas que acompanhava o acusado é conhecido como ‘Nego Edi’; (...)que não viu a arma na mão do acusado e nem dos outros dois que o acompanhavam; (...) que o depoente estava completamente desarmado; que não se recorda se xingou o acusado; que não ameaçou e nem agrediu o acusado; que após os fatos o depoente nunca mais usou drogas (...)”

Por sua vez, a testemunha Jorge Lopes Almeida, que declarou ter presenciado os fatos, assim declarou em juízo (vol. 02, p. 79):

“
(...) que pelo que sabe o acusado não tem envolvimento com o tráfico; que conhece a vítima; que a vítima tem o apelido de ‘Zé Ruy’;
que presenciou os fatos;
que estava chegando do trabalho quando os fatos ocorreram; que os fatos ocorreram por volta das 15h40min; que na data dos fatos, quando chegava do trabalho, o depoente viu a vítima na rua com uma garrucha na mão e viu o acusado na porta da casa dele com uma arma nas mãos; que perguntou o que estava acontecendo, tendo o acusado respondido que era para o depoente entrar em casa; que o depoente ficou o vendo o que ia acontecer;
que viu a vítima falar: ‘atira, playboy’, tendo o acusado respondido: ‘atira você primeiro’; que nesse momento a vítima deu um tiro no acusado, tendo acertado o braço de raspão;
que em seguida o acusado efetuou vários disparos na vítima; que em seguida a vítima foi socorrida e o acusado fugiu de moto com um colega; (...)”

A testemunha Clemilson Cordeiro Magno, que é mencionado pelo réu em seu depoimento, declarou na esfera policial que a vítima ameaçou o réu com uma arma de fogo quando estava no carro (vol. 01 pp. 365/367). Por sua vez, em juízo, disse que não presenciou o momento dos tiros, que se deu quando a vítima retornou à casa do réu sozinha,

tendo ouvido somente comentários de
que
o acusado tinha tentado matar a vítima.

A mãe do réu também prestou depoimento em juízo. Embora tenha a qualidade de informante, ao que se denota estava no dia dos fatos. Em síntese, declarou que
“aproximadamente 10 minutos depois, a vítima retornou sozinha e a pé; que o acusado disse para a depoente que não iria fugir e pegou um revolver calibre 38; que a depoente desconhecia a existência desse revolver; (...) que a vítima apontou a arma para o acusado e efetuou um disparo”
(vol. 02, p. 73).

Diante das provas produzidas,
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nesse ponto, destaco as ponderações que o juízo a quo consignou em relação à tese de legítima defesa sustentada pelo réu:

“
Esclareço que eventual tese de legítima defesa deverá ser examinada pelo Tribunal Popular do Júri, estando inescusavelmente prematura nesta fase do rito escalonado, pois é certo que pairam sérias dúvidas quanto a sua real ocorrência, devendo-se destacar: a) as versões harmônicas da vítima em seus depoimentos na esfera policial e em juízo, conflitando com a versão do acusado; b) o alto número de disparos supostamente efetuados pelo acusado; c) o fato dos disparos efetuados terem atingido as costas da vítima; d) em caso de legítima defesa, o exame de eventual excesso doloso; e) o fato de ter acabado as munições ao alcance do atirados; entre outros”

Em suma, havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005987-15.2014.8.08.0006

RECORRENTE: ERLAN LOPES NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
CAPUT
,
C/C ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.
PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRONÚNCIA MANTIDA
. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Quando se trata da tese de legítima defesa, transfere-se ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (regra geral). Deste modo, no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o réu agiu em legítima defesa.

3. Hipótese em que, diante das provas produzidas,

as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.

4. Havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.